Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732700-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GASPAR RODRIGUES, ALEXANDRE DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de autos de ação de rescisão contratual c/c pedido de ressarcimento (ID 57975739), que foram remetidos a este Tribunal por força do conteúdo da certidão ID 57976191, segundo a qual houve sentença, interposição de apelação e juntada de contrarrazões. No entanto, há nítido equívoco do Juízo a quo ao remeter os autos a este Tribunal, uma vez que ainda não foi proferida sentença, tampouco interposto recurso. Em verdade, a última manifestação das partes foi a apresentação de contestação pela Curadoria Especial 57976190, sendo que ainda não foi juntada réplica nem concluída a instrução probatória. Os ID’s mencionados na certidão ID 57976191, indicativos de sentença, de recurso e de contrarrazões, não existem neste feito, o que evidencia o erro na certidão. Não foram também verificados os atos processuais nas datas mencionadas na certidão. REMETAM-SE os autos ao Juízo a quo para a retificação do equívoco e prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024 11:40:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador